Tribunal: TJBA
Processo: 8012522-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012522-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA, EDILMA MOURA FERREIRA, MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE UNIDADES AUTÔNOMAS DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO COMERCIALIZADAS. POSSIBILIDADE. ART. 862, DO CPC. DECISÃO QUE
APENAS NOMEOU O PROPRIETÁRIO FINAL DO GRUPO ECONÔMICO (DO QUAL FAZ PARTE A INCORPORADORA) COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO DAS UNIDADES PENHORADAS E INDICOU QUAL INFORMAÇÃO DEVE NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA NO SEU PLANO DE ADMINISTRAÇÃO: A PREVISÃO DO TÉRMINO DAS OBRAS E DATA DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCORPORADORA QUE PERMANECE À FRENTE DO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8012522-68.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA e outros (2)
e, como Agravado,
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de litigância de má-fé e NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
.

Sala de Sessões,

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de Segundo Grau/Relatora